Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-71.2021.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003625-71.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVALTER SILVA DOS SANTOS - CPF: 054.575.961-76 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (ASSISTENTE), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (ASSISTENTE), JOELMA DOREA - CPF: 026.557.061-10 (VÍTIMA), P. D. D. S. (VÍTIMA), JANE SANTOS (ASSISTENTE), MEIRE SILVA DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A pena aplicada foi de 4 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa recorre, alegando insuficiência probatória para a condenação, sustentando a ausência de dolo na conduta do réu e a inexistência de provas robustas que confirmem os delitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, considerando a divergência entre os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

III. Razões de decidir:

1.
O princípio
in dubio pro reo
orienta que a dúvida razoável sobre a materialidade ou autoria deve beneficiar o réu, impedindo a condenação quando inexistem provas seguras e inequívocas.

2.
Os depoimentos colhidos na fase judicial apresentam contradições relevantes em relação às declarações feitas na fase policial, especialmente no tocante ao dolo na lesão corporal e à configuração da ameaça, o que enfraquece a certeza necessária para a condenação.

3.
O próprio depoimento da suposta vítima indica que o ato de agressão consistiu em uma chinelada isolada, sem intenção de lesionar gravemente, configurando um contexto disciplinar que não se enquadra na tipificação penal da lesão corporal dolosa.

4.
A ausência de temor real por parte da vítima e a inexistência de prova concreta da ameaça tornam insuficiente a configuração do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

5.
O artigo 386, VII, do Código de Processo Penal determina a absolvição quando não há provas suficientes para sustentar a condenação, evitando a inversão do ônus da prova em prejuízo do acusado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo
admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. 2. A ausência de prova concreta quanto ao dolo na lesão corporal e à efetiva intimidação no crime de ameaça justifica a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, § 9º, do Código Penal; art. 147,
caput
, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no REsp n. 1.994.384/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. em 09/08/2022; TJMG – APR: 0009324-08.2017.8.13.0672, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. em 28/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
Edivalter
Silva dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT),
que julgou procedente
s o s pedido s d a denúncia
,
condenand
o-o
pela prática dos
crimes
previstos
nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos da Lei n.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do artigo 69
,
do Código Penal
(concurso material de crimes)
,
à
pena definitiva de

4 (quatro
)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semi
a
berto
, conforme se vê na decisão lançada no
Id.
268072774
.

Em suas razões recursais
(Id.
268072787
)

a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que não há provas robustas que demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos delitos.

Argumenta
na ausência de dolo específico na conduta do réu, alegando que a chinelada desferida contra a vítima menor, Pietro
Dorea
de Souza, não teve intenção de causar lesão, mas apenas de corrigi-lo, diante do risco de um acidente envolvendo seu irmão mais novo.
S
ustenta que o ato configura o exercício do
jus
corrigendi
, tese respaldada pelo próprio depoimento do menor, que confirmou tratar-se de um fato isolado e que mantém uma boa relação com o padrasto.

No que se refere ao
crime de ameaça contra
a vítima
J
.
D
.
, a defesa argumenta que não há provas de que o réu tenha efetivamente ameaçado a vítima com uma faca, destacando as contradições nos depoimentos e a falta de temor real demonstrado pela suposta vítima
em juízo
.

Com esses argumentos
,
pleiteia a reforma da sentença e a absolvição do réu com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(
Id
.
233231169
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Adriano August
o
Streicher
de Souza, opinou pelo
des
provimento do recurso (Id.
269542280
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Consta

da inicial acusatória:

(...)
1.1 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

No dia 19 de outubro de 2019, por volta de 10h15min, em residência particular,

localizada na Avenida Otacílio José Santana, n.º 500, bairro Parque Santa Cruz, nesta cidade e

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, EDIVALTER SILVA DOS SANTOS, no âmbito familiar e

doméstico, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de seu enteado Pietro
Dorea

de Souza, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de Exame de Corpo de Delito

juntado às fls. 24-26/IP.

1.2 – DO CRIME DE AMEAÇA

Nas mesmas condições de tempo e local, EDIVALTER SILVA DOS SANTOS,

com consciência e vontade, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou sua

companheira Joelma
Dorea
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave (morte).

(...) (Id.
268071753
).

Por esses fatos o apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos
arts
. 129, § 9º e 147
,
caput
,
ambos do CP, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena definitiva de
4 (quatro) meses e 2
5 (
vinte e cinco
) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A decisão de origem assim concluiu:

(...)
A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID61285807), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID61285807),
Pedido
de Medida Protetiva (ID61285807 e 61285809), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID61285812) e demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria, restou devidamente comprovada através dos depoimentos das testemunhas de acusação e das vítimas JOELMA DOREA e PIETRO DOREA DE SOUZA, bem como dos depoimentos dos policiais, que o réu agrediu a vítima Pietro
Dorea
de Souza com uma chinelada, deixando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito e ameaçou a vítima Joelma.

Durante a instrução, a vítima JOELMA DOREA narrou que, no dia dos fatos, começaram a discutir e o réu bateu na criança (chinelada), tendo chamado a polícia logo em seguida. Afirmou que o problema da discussão foi referente ao réu ter ingerido bebida alcoólica. Relatou ter visto o réu mexendo nas facas no fundo da casa, mas não o viu com a faca na mão porque correu para fora da casa. Relata que nunca viu o réu agredindo o Pietro em outro momento, além deste da chinelada. Afirmou também que ficou 09 meses separada do réu, mas reataram o relacionamento. Aduziu que chamou a polícia por conta de que ficou com medo, já que o réu estava bêbado e poderia ficar descontrolado, não sabendo o que fazer. Por fim, afirmou que ficou com medo de o réu, por conta de estar bêbado, pegar alguma coisa e atingi-la ou seus filhos.

Durante a instrução, a vítima Pietro
Dorea
de Souza (ouvida através de depoimento especial) narrou que deixou o portão aberto e seu irmão saiu pelo portão, sendo que, na sequência, o réu foi atrás, tendo levado certo tempo para encontrar o irmão. Relatou que apanhou somente 1 vez de sua genitora, mas não ficou marca por conta que foi fraco. Confirmou que o réu
Edivalter
deu uma chinelada na sua perna no dia em que esqueceu o portão aberto.

Em fase judicial,
Cleison
de Oliveira Lima (PM) narrou que, ao chegar no local, o réu não estava. A vítima Joelma relatou que o réu
tinha lhe
agredido, jogando-a em um sofá. Na delegacia, a vítima falou sobre a agressão contra a criança (com um taco de sinuca) e não recorda sobre a questão da ameaça.

Em fase judicial,
Geydyson
Fernandes
Paezano
(PM) narrou que a mãe da criança denunciou a questão da violência doméstica e, no que refere à agressão contra a criança, somente ficou sabendo na delegacia. Afirmou que, segundo a genitora, a agressão contra a criança havia sido com um taco de sinuca e, ao intervir, também foi agredida.

Em Juízo, a informante ROSIMEIRE DA SILVA DOS SANTOS em nada acrescentou para o deslinde dos fatos. Igualmente, a informante JANE SANTOS GOMES em nada acrescentou para o deslinde dos fatos.

Ao ser interrogado em fase judicial, EDIVALTER SILVA DOS SANTOS afirmou ter dado uma chinelada na vítima Pietro
Dorea
. Negou ter ameaçado ou jogado uma faca em direção à vítima Joelma
Dorea
.

É notório que, neste momento, quase 05 (cinco) anos após os fatos tratados nestes autos, ambas as vítimas tentem amenizar a situação, conforme se pode perceber com as provas produzidas em sede de audiência. A vítima Joelma
Dorea
reatou o relacionamento com o réu 09 meses depois dos fatos e continuam juntos até a data recente. Todavia, analisando o depoimento da vítima Pietro
Dorea
de Souza (contando com 07 anos na época dos fatos), percebe-se o desabafo de uma criança que há muito vinha sendo agredida.

Enfatizo parte do depoimento acostado ao Num. 61285807 - Pág. 10:

"QUE
Edivalter
costuma bater no declarante; que o declarante relata que esses dias atrás estava saindo do banheiro quando o padrasto lhe deu um soco no ouvido, sem que o declarante tivesse feito nada; QUE quase todo dia o padrasto dá murro em sua barriga e lhe enforca; QUE esses dias atrás o padrasto deu um chute nas costas do declarante; QUE o declarante estava dobrando roupa e EDIVALDO o mandou ir para sala, tendo neste momento dado um chute; QUE já na data de hoje EDIVALTER bateu no declarante com um chinelo porque o declarante deixou a porta aberta."

Junto ao depoimento em sede policial e confirmação de que levou uma chinelada no dia em que deixou o portão aberto, temos o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Num. 61285812 - Pág. 8/9) que confirmou uma lesão corporal de caráter contundente na vítima Pietro
Dorea
.

Ademais, não deve prosperar a alegação defensiva de que o réu não teria a intenção de lesionar a vítima Pietro
Dorea
, tendo em vista que não é qualquer "chinelada" que deixa marcas a ponto de ficar demonstrada e descrita em um Laudo Pericial.

Com relação ao delito de ameaça perpetrado contra a vítima Joelma
Dorea
, mesmo com a mudança das declarações realizadas pela vítima, ainda se percebe que a ameaça realmente ocorreu. Explico: em sede policial, a vítima relatou que há muito tempo vinha sendo agredida pelo réu, bem como ressaltou que a vítima Pietro também era agredida (corroborando o depoimento de Pietro).

Obviamente, a vítima sentiu-se ameaçada na data dos fatos, tendo em vista ter chamado a polícia e solicitado o pedido de medida protetiva contra o réu (Num. 61285809 - Pág. 1/2). Ademais, também convém ressaltar que, mesmo mudando a sua versão dos fatos em sede judicial, a vítima Joelma
Dorea
relatou que, quando o réu foi ao local onde estavam as facas, saiu
correndo de casa com seu filho, já que temia que o réu pudesse fazer alguma coisa por estar sob efeito alcoólico e não ter a real noção do que poderia fazer.

Posto isso, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.
(...)
.
(Id.
268072774
).

Após detida análise dos autos,
registro que o apelo defensivo deve prosperar.

N
o que
perti
ne

à materialidade,
verifico que a materialidade está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência,

Auto de Prisão em Flagrante Delito, Pedido de Medida Protetiva,

Laudo de Exame de Lesões Cor
porais
(Id.
268071754
,
268071755
,
268071756
,
268071757
,
268071758
e

268071759
).

No entanto, em análise minuciosa dos autos,
verifico que em sede judicial está
evidente a ausência de provas que comprovem, de forma inequívoca
, a ocorrência dos crimes.

A vítima J.
R
.
relatou
em juízo
que, no dia 19 de outubro de 2019, envolveu-se em uma discussão com seu companheiro,
Edivalter
Silva dos Santos, motivada pelo fato de ele estar alcoolizado. Durante a briga, afirmou que interveio ao perceber que o acusado desferiu uma chinelada em seu filho, Pietro
Loria
de Souza, destacando que a criança não é filha biológica do réu. Declarou que acionou a polícia por receio do comportamento de
Edivalter
diante do consumo de álcool. Inicialmente, em sede policial, afirmou ter sido ameaçada pelo acusado com uma faca, mas em Juízo declarou que apenas o viu mexendo em facas no fundo da casa, sem que tenha chegado a segurá-la ou se dirigido a ela com o objeto.

A testemunha
policial
Gleison de Oliveira Lima
, afirmou que atendeu a ocorrência na residência do casal, mas que o réu já havia se evadido do local. Relatou que, inicialmente, Joelma mencionou apenas ter sido empurrada no sofá pelo réu, e que a informação de que Pietro teria sido agredido surgiu posteriormente, já na delegacia, ocasião em que a vítima afirmou que o menino havia sido atingido com um taco de sinuca. Disse não se recordar de relatos sobre ameaças com faca.

No mesmo sentido foram os relatos da
testemunha
Gleydyson
Fernandes
Paezano
, policial militar,
que
declarou que tomou conhecimento da agressão contra Pietro apenas quando
a sua genitora
relatou os fatos na delegacia, mencionando que o menino teria sido atingido com um taco de sinuca. Informou que, ao atender a ocorrência, Joelma apenas relatou ter sido agredida pelo réu ao intervir na briga, sem mencionar a suposta agressão ao filho naquele momento. Disse não recordar relatos sobre ameaça com faca e confirmou que o objeto
(taco)
supostamente utilizado na agressão ao menor não foi apreendido.

O menor
Pietro
Loria
de Souza
, inquirido por meio de depoimento especial, relatou que reside com sua mãe, J
.
R
.
, seu padrasto,
Edivalter
Silva dos Santos, e seus irmãos. Afirmou que tem contato esporádico com seu pai biológico, Gilberto, que reside em Vila Bela
(MT)
, e que apesar de já ter visitado a casa dele algumas vezes, mantém uma convivência mais próxima com seu padrasto, a quem considera uma figura paterna.

Questionado sobre sua relação com
Edivalter
, afirmou que o padrasto nunca o tratou mal
e
nem fez algo que o deixasse triste. Relatou que apenas em uma ocasião recebeu uma chinelada do réu, após ter esquecido o portão aberto, o que resultou na saída de seu irmão mais novo para a rua. Disse que, além desse episódio, nunca foi agredido por
Edivalter
, ressaltando que hoje cumpre as tarefas determinadas por ele e o respeita.

Relatou que sua mãe
j
á lhe bateu com uma chinela quando ele não queria ir à escola, mas não se recorda de ter ficado com marcas. Informou que sua mãe e
Edivalter
se dão bem, mas já presenciou uma discussão entre eles no passado, motivada pelo fato de ter esquecido o portão aberto, o que levou à saída de seu irmão menor para a rua. Disse que, apesar do desentendimento, não presenciou agressões físicas entre o casal.

Afirmou que
Edivalter
trabalha em
um lava
-
jato e que, eventualmente, o leva para ajudá-lo no serviço. Relatou que, em algumas ocasiões, o padrasto lhe dá dinheiro para comprar doces. Disse que na casa onde reside há três quartos, sendo que divide o seu com seu irmão mais velho, enquanto sua mãe e
Edivalter
dormem em outro cômodo com os filhos menores.

Ao final, afirmou que considera
Edivalter
uma pessoa legal e que, em determinada ocasião, chegou a chamá-lo de pai, o que deixou o padrasto feliz. Declarou que sente vontade de chamá-lo assim mais vezes, mas tem receio. Negou que o padrasto
tenha lhe
causado medo ou lhe feito mal em qualquer momento.

O réu
Edivalter
Silva dos Sa
ntos, interrogado
em juízo
, confirmou que, no dia 19 de outubro de 2019, desferiu uma chinelada em seu enteado Pietro
Loria
de Souza. Justificou que o menor havia deixado o portão aberto, o que resultou na saída de uma criança de dois anos para a rua, sendo quase atingida por um veículo. Relatou que apesar de ter pedido diversas vezes para que Pietro fechasse o portão, ele o deixou aberto novamente, razão pela qual decidiu puni-lo com a chinelada. Negou ter agredido o menor em outras ocasiões.

Sobre os fatos envolvendo J
.
R
.
, afirmou que após a chinelada a companheira apenas lhe questionou sobre o ocorrido, sem qualquer discussão ou agressão entre ambos. Negou ter ameaçado a vítima com uma faca ou ter proferido palavras ofensivas contra ela. Afirmou que, apó
s o episódio, ficou separado da vítima
por aproximadamente sete meses e que, depois da reconciliação, o relacionamento permaneceu harmonioso.

Declarou que mantém boa relação com Pietro, tratando-o como filho, auxiliando-o em questões escolares e de saúde. Afirmou que o menor eventualmente o acompanha no trabalho e que nunca mais o repreendeu fisicamente, utilizando apenas o diálogo para resolver questões disciplinares. Negou que tenha havido qualquer tipo de ameaça contra
a vítima J. D.
e atribuiu a alegação ao estado emocional da vítima no momento do ocorrido.

Pois bem, verifica-se
que os relatos colhidos em fase judicial são frágeis, especialmente porque não há qualquer testemunha que confirme com segurança as alegadas ameaças e a lesão. Assim, concluo que o édito condenatório está alicerçado muito mais em elementos colhidos em sede policial, o que contraria a exegese do art. 155, do CPP.

Reforço que
ainda que a materialidade da
lesão corporal
esteja comprovada
pelo laudo pericial
,
encontra-se
ausente a demonstração do dolo específico de causar lesão. A própria vítima Pietro confirmou que o ato ocorreu de forma isolada e que nunca sofreu outras agressões por parte do réu, além de relatar manter um bom relacionamento com ele. Ademais, o contexto da ocorrência, conforme narrado em juízo, evidencia que a reprimenda foi imposta em um ato de disciplina imediata, sem o objetivo de causar dano físico relevante, não sendo possível enquadrar a conduta no tipo penal imputado.

Quanto ao crime de ameaça, verifica-se que não há prova concreta de que a vítima tenha efetivamente se sentido intimidada ou tenha temido por sua integridade física, elemento subjetivo essencial para a configuração do crime previsto no art. 147, do CP.

Isso porque
as decl
arações prestadas pela vítima J. D.
,
em sede policial
,
divergem significativamente de seu depoimento judicial, no qual negou ter visto o réu segurando uma faca ou se dirigindo a ela de forma ameaçadora.

Além disso, os policiais que atenderam a ocorrência não confirmaram qualquer relato de ameaça no momento da intervenção, tampouco houve a apreensão de qualquer objeto que pudesse corroborar a versão inicialmente apresentada. Tais circunstâncias evidenciam a fragilidade do conjunto probatório e impedem a condenação com base em meras suposições.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO. 1.
Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja
suprido
pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts.158 e 167 - CPP)
. 2.
Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva
. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no REsp n. 1.994.384/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
conv
. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. em 09/08/2022,
DJe
de 15/8/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE
LESÃO CORPORAL
QUALIFICADA
E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E AMEAÇA -
ART. 129, § 9º
, E
ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA EXISTÊNCIA
DO CRIME -
CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDAS EM FASE INQUISITIVA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 155 DO CPP - ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO
- DÚVIDA RELEVANTE -
IN DUBIO PRO REO
-
ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO
. - O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa. Diante disso,
afigura-se inconcebível o decreto condenatório se não produzidas, em fase judicial, provas suficientes para fundamentá-lo.
- Se os elementos probatórios contidos nos autos, os quais embasam o pleito de condenação do acusado, não permitem extrair um grau de certeza razoável sobre a autoria e dinâmica dos fatos, imperiosa é a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, vigorando o princípio
in dubio pro reo
. (TJMG - APR: 0009324-08.2017.8.13.0672, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. em 28/05/2019, Data de Publicação: 03/06/2019) (grifos meus).

Veja-se
, não se está aqui a afirmar que os crimes narrados não tenham ocorrido, mas sim que, diante do acervo probatório judicializado, não há elementos concretos e suficientes para embasar uma condenação.

O ordenamento jurídico brasileiro exige que a culpa do réu seja demonstrada de maneira inequívoca, de modo que qualquer dúvida razoável deve favorecer o acusado, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

No presente caso, as provas colhidas em sede policial não foram corroboradas de forma consistente em juízo, havendo contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas e das vítimas, especialmente quanto à configuração do dolo na suposta lesão e à efetiva ocorrência da ameaça. Assim, a ausência de um conjunto probatório sólido e harmônico impede a imposição de um juízo condenatório.

N
os termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, deve ser absolvido o acusado quando não houver provas suficientes para a condenação. Adotar raciocínio diverso significaria inverter o ônus da prova e violar o princípio da presunção de inocência, garantido pelo art. 5º, LVII, da CF/88.

Assim, o pleito defensivo merece acolhimento. Diante da ausência de comprovação do dolo na conduta do acusado quanto ao crime de lesão corporal e da inexistência de provas suficientes para sua condenação pelo crime de ameaça, impõe-se sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edivalter
Silva Dos Santos
, para reformar a sentença de primeiro grau e absolvê-lo da acusação que lhe foi imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025